Tribunal: STF
Processo: Rcl 52346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ANTERIORIDADE DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Agripina Empreendimentos e Investimentos Ltda. - ME, com fundamento no art. 988, III, do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo 15ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0107700-33.2008.5.02.0015.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) a empresa ora reclamante foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego, sem que tenha sido especificado expressamente o regime de atualização monetária na sentença;



    (ii) após o trânsito em julgado da condenação, postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado entendeu que a sentença foi expressa quanto ao índice de juros, a afastar a modulação de efeitos realizada por este STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. Por esse motivo, a autoridade reclamada decidiu que a correção monetária na fase judicial deve ser dar com base na Taxa Referencial - TR, acrescida de juros legais de 1% ao mês; e



    (iii) contra essa decisão, interposto agravo de petição, que foi liminarmente indeferido, ante a ausência de delimitação de valores incontroversos, nos termos do art. 897, § 1º, da CLT. Em face dessa decisão, manejado agravo de instrumento, que pende de apreciação.



    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada está em descompasso com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    Defende que, a partir do julgamento das aludidas ações diretas, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, na fase judicial, deve incidir a Selic (juros e correção monetária).



    Postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. A autoridade reclamada prestou informações (edoc. 8).



    Relata “que o trânsito em julgado da sentença de mérito ocorreu em 25.04.2011, e a sentença de liquidação foi proferida em 08.12.2011, portanto, anteriormente à decisão do E.STF acerca do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e, assim, por segurança jurídica e conforme a própria modulação dos efeitos, determinou-se o prosseguimento da execução nos termos já mencionados [TR, acrescida de juros de 1% ao mês]”.



    5. Deferi, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação.



    6. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado não apresentou contestação (edoc. 10). 



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação. Colaciono a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não há aderência estrita entre a decisão que registra o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu os critérios de juros e correção monetária, aplicáveis ao crédito trabalhista, e as decisões proferidas, em conjunto, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, versando sobre a constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recursais e débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho.



    2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se, na presente reclamação constitucional, afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). Registrado, nessa ocasião, que a aplicação de juros moratórios com base na taxa Selic não pode se dar de forma acumulada com outros índices de atualização monetária, porque configuraria bis in idem.



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”



    (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. No processo de conhecimento, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 25.4.2011, determinando da seguinte forma a atualização da condenação:



    “Com a edição da Súmula nº 381, o C. TST encerrou o debate acerca da aplicabilidade da correção monetária. 



    Passo a adotar tal entendimento, a fim de evitar inútil multiplicação de recursos. 



    Portanto, a correção monetária observará os termos do artigo 39 da lei 8.177/91 c/c o disposto pelo artigo 459 da CLT, considerando-se época própria a data do efetivo vencimento da obrigação, com incidência do índice de correção do mês subseqüente ao da prestação de serviços, a partir do dia 1º, nos moldes da citada Súmula nº 381 do C. TST. 



    Já no tocante às verbas rescisórias, o início da contagem da correção monetária se dá no término do vencimento do prazo do art. 477 da CLT”.



    7. Os cálculos foram homologados em 08.12.2011, em que adotados os critérios da Taxa Referencial - TR, acrescida de juros legais de 1% ao mês.



    8. Após a prolação dos precedentes paradigmáticos, a ora reclamante requereu a adequação dos cálculos da condenação, que foi assim rejeitada (edoc. 2, fls. 14-5): 



     



    “1. Acerca dos embargos declaratórios opostos pela reclamada sob id fcdfe55: recebo a manifestação como simples petição uma vez que a intenção expressa de quitar a execução pressupõe a aceitação tácita dos valores apontados na sentença homologatória: id 36bc062. 



    Ainda que assim não fosse, da análise dos autos conclui-se que o trânsito em julgado deu-se muito antes da decisão do E.STF acerca do julgamento das ADC´s nº 58 e 59 e por razão de segurança jurídica devem prevalecer na liquidação a TR como indexador monetário e os juros de mora à razão de 1% ao mês contados da distribuição da ação (artigo 39, §1º da Lei nº 8.177/1991). [...]”.



    9. Na sequência, interposto agravo de petição, que foi liminarmente indeferido, ante a ausência de atendimento de pressuposto recursal (edoc. 2, fl. 29), e agravo de instrumento, que pende de exame.



    10. Consoante emerge das transcrições, no título executivo, a rigor, apenas registrada, quanto aos critérios de correção monetária e juros, a “simples consideração de seguir os critérios legais”.



    11. A esse despeito, autoridade reclamada assinala que a matéria relativa ao regime de atualização monetária do débito trabalhista foi expressamente decidida na sentença, em que determinada a incidência da TR acrescida de juros de 1% ao mês, critério mantido na sentença de homologação de cálculos.



    12. Inicialmente, registro minha compreensão, no sentido de que a modulação de efeitos realizada nos paradigmas suscitados se relaciona exclusivamente com os títulos executivos, não abarcando as sentenças de homologação de cálculo com trânsito em julgado. Não diviso, pois, identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados.



    13. Como se sabe, firme a jurisprudência desta Casa no sentido de que “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    14. Outrossim, reputo inviável cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado (v.g.: Rcl 36.689 ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.9.2020; Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2011; (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 



    15. No entanto, em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária e aos juros (“simples adoção de critérios legais”), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que “juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão”. Confiram-se (grifei): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    16. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    17. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora